Tribunal: TJBA
Processo: 8008067-46.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008067-46.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA SELMA SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

APELADO: RESIDENCIAL AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança baseada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 04 de julho de 2016, relativo à aquisição de unidade no empreendimento “Residencial Aurora”. A parte embargante/apelante alegou prescrição da pretensão executória e excesso de execução, com pedido subsidiário de aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória estaria prescrita à luz do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, considerando-se o vencimento da última parcela da dívida; (ii) estabelecer se houve excesso de execução e eventual má-fé do credor, ensejando aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplica-se às dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como no caso dos autos.

Em se tratando de dívida parcelada, o termo inicial da prescrição deve ser a data do vencimento da última parcela, em conformidade com o princípio da actio nata (art. 189 do CC), sendo inaplicável a cláusula de vencimento antecipado como marco para contagem do prazo prescricional.

A ação de execução foi ajuizada em 26 de fevereiro de 2023, antes do término do prazo quinquenal, que findaria em 28 de fevereiro de 2023, considerando-se o vencimento da última parcela em 28 de fevereiro de 2018, sendo, portanto, tempestiva.

Os comprovantes de pagamento apresentados pela apelante referem-se a parcelas vencidas entre julho e outubro de 2016, não incluídas na planilha de débitos que instrui a execução, a qual abrange apenas as parcelas vencidas entre abril de 2017 e fevereiro de 2018, afastando a alegação de excesso de execução.

A sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração de má-fé do credor, o que não se verificou, pois a cobrança limitou-se a parcelas efetivamente inadimplidas, não havendo cobrança de quantias já quitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional para execução de dívida parcelada, representada por instrumento particular, é a data de vencimento da última parcela, não sendo alterado por cláusula de vencimento antecipado.

A cobrança de parcelas não quitadas, com exclusão das parcelas adimplidas, afasta a alegação de excesso de execução.

A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé do credor, não se presumindo sua ocorrência

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 192 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2509156/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2366996/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1808508/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008067-46.2023.8.05.0113, em que figuram como Apelante
ANA SELMA SANTOS
e como Apelado
RESIDENCIAL AURORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SPE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
o recurso de Apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença
recorrida
, com a majoração dos honorários advocatícios, nos estritos termos do voto
condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03